Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-90.2006.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000212-90.2006.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA ALTA

APELADO: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROSO, GILSON FERREIRA LIMA, MARIA DO SOCORRO BARATA TAVERNARD, MARIA IRACI SANTOS PAIXAO, RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR, MARIA ROSILENE DUARTE DA PAIXAO, DORALICE COSTA DA SILVA, NEUZA SILVA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000212-90.2006.8.14.0019

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ALTA

ADVOGADO: MANOEL GOMES MACHADO JÚNIOR – OAB/PA 9295

APELADOS: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROSO, GILSON FERREIRA LIMA, MARIA DO SOCORRO BARATA TAVERNARD, MARIA IRACI SANTOS PAIXÃO, RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR, MARIA ROSILENE DUARTE DA PAIXÃO, DORALICE COSTA DA SILVA e NEUZA SILVA DA PAIXÃO

ADVOGADO: NARDO COSTA AMADOR – OAB/PA 22230

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. SALÁRIOS NÃO PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de saldos de salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de comprovação do vínculo funcional e a nulidade de eventual contratação, defendendo a inexistência do dever de pagar as verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, visto que o apelante aduziu a ausência de comprovação da existência de vínculo jurídico;

4. O vínculo funcional restou demonstrado pela juntada de contratos temporários, bem como foi reconhecido na própria contestação;

5. O ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos salários;

6. Ainda que os contratos temporários sejam, eventualmente, considerados nulos, é devido o pagamento da contraprestação salarial pelo período efetivamente trabalhado, ante a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “Não se desincumbindo a Administração Pública do ônus de comprovar o pagamento de salários de servidores temporários, é devida a contraprestação pelo período trabalhado, independentemente da validade do contrato.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, objetivando a reforma da sentença (Id. 14368248, p. 6-10) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Curuçá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por EDINA MARIA DOS SANTOS BARROSO, GILSON FERREIRA LIMA, MARIA DO SOCORRO BARATA TAVERNARD, MARIA IRACI SANTOS PAIXÃO, RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR, MARIA ROSILENE DUARTE DA PAIXÃO, DORALICE COSTA DA SILVA e NEUZA SILVA DA PAIXÃO, condenando o réu ao pagamento de saldo de salários referentes aos períodos de setembro a dezembro de 1996 e janeiro de 1997.

Nas razões recursais (Id. 14368258), o apelante arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de comprovação do vínculo dos autores com o Município de Terra Alta. No mérito, sustentou a ausência de provas dos fatos alegados pelos autores, a inexistência de vínculo jurídico com o município e a nulidade de eventual contratação sem concurso público. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 14368271).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 18044312), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

De início, observo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, razão pela qual será juntamente a ele analisada.

Na exordial (Id. 14368184, p. 3 e seguinte), os autores alegaram que exerceram funções em caráter temporário junto ao Município de Terra Alta, porém não receberam salários dos meses de setembro a dezembro de 1996 e janeiro de 1997.

Os vínculos jurídicos restaram comprovados por meio dos contratos temporários de Id. 14368187, p. 9 e seguintes e Id. 14368197, p. 4 e seguintes.

Também o próprio réu, na contestação (Id. 14368207), reconheceu a existência do vínculo contratual, embora sustentando a sua nulidade.

O réu não apresentou documentação comprobatória dos pagamentos relativos aos períodos pleiteados, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Ainda que os contratos, eventualmente, fossem nulos em razão de sucessivas prorrogações, é devido o pagamento dos salários do período trabalhado, ante a vedação ao enriquecimento indevido da Administração Pública, que não pode se beneficiar da nulidade causada por ela própria, caso tenha celebrado contrato sem a observância dos requisitos legais.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026